Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740982-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR DA SILVA AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA, ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CEZAR DA SILVA contra decisão de ID 166902930 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ELEVADORES OTIS LTDA em face de ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA, que indeferiu o pedido de levantamento de valores correspondentes a honorários advocatícios antes do pagamento da dívida principal. Afirma, em suma, que se qualifica como terceiro prejudicado, na condição de anterior advogado da parte exequente; que houve concordância da parte credora quanto ao repasse de verba honorária; que a decisão proferida no AGI 0734446-84.2021.8.07.0000 reconheceu a preferência do crédito de honorários advocatícios; que a decisão anterior, que lhe autorizou o levantamento, não poderia ser modificada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de levantamento de 10% (dez por cento) do valor liberado à parte exequente. Custas recolhidas (ID 51735060). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, é importante destacar que no acórdão proferido no AGI 0734446-84.2021.8.07.0000 foi reconhecida a preferência do direito do advogado em detrimento de outras dívidas incidentes sobre o imóvel arrematado e não em relação aos valores devidos ao próprio credor. Não houve, portanto, violação à decisão proferida em instância superior. Nesse passo, a controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de condicionar o recebimento dos honorários ao pagamento do crédito principal e se é idônea a modificação posterior de decisão que havia autorizado o levantamento. Em relação à primeira questão, prima facie, os honorários sucumbenciais não podem ser pagos de modo antecedente ao valor devido à parte vencedora. Conquanto se reconheça a autonomia da verba honorária devida ao advogado, sua satisfação não pode ocorrer em detrimento do crédito do representado. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, analisou-se com precisão a questão: (...) 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. (...) (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)(grifo nosso) Quanto à alegada impossibilidade de modificação da decisão anterior, houve, de fato, concordância da parte credora, quanto ao pagamento do equivalente a 10% do valor existente nos autos ao antigo patrono (ora agravante), conforme petição de ID 75687111 (autos de origem). Em consequência, foi proferida a decisão de ID 83903001 (autos de origem): (...) Ainda, transfira-se os valores determinados no id 65160744, sendo que 10% da quantia deverá ser creditada em favor do antigo patrono da exequente (id 82317177), conforme expressa anuência desta no id 75687111. Diante da ausência de expedição de alvará de levantamento, o advogado requereu novamente a liberação do valor, circunstância que ensejou a decisão de ID 98890739 (autos de origem), que confirmou o pronunciamento judicial anterior: Ante a concordância da parte credora (ID n. 75687111), defiro o pedido de ID n. 98362257. Promova a transferência de 10% do valor do bem arrematado para conta do advogado indicado na referida petição. Contudo, é importante notar que o pedido acolhido pela parte agravante foi de levantamento do equivalente a 10% (dez por cento) dos valores existentes nos autos e à disposição do credor. Observe-se a petição de ID 80645673 (autos de origem), em que o pedido foi formulado originariamente: o advogado que esta subscreve requereu a retenção de 10% (dez por cento) do valor a ser levantado, pois referem-se a honorários de sucumbência. A exequente manifestou concordância expressa com o pleito do advogado subscritor, através da petição de ID 75687111. De igual modo, na petição de ID 88319551 (autos de origem), o agravante reitera o pedido de efetivação da transferência “do percentual de 10% da quantia depositada”. Por outro lado, na petição que ensejou a decisão agravada (ID 159770881 dos autos de origem), o agravante ampliou seu pedido, ao requerer o levantamento de honorários observando o valor total e atualizado da dívida e não percentual em relação aos valores existentes nos autos à disposição do credor. Em outras palavras, e tomando por base os valores existentes nos autos, consignou-se na decisão agravada que “constam no feito o importe de R$17.650,68 (ID n. 57475687 - Pág. 3) recebido em decorrência de penhora no rosto de outros autos e o valor R$125.000,00 (ID 95010763, ID 102567717) referente à arrematação imobiliária, contudo da importância referente à arrematação deverá ser decotado o importe de R$ 12.717,30 (ID 151747550)”. Ou seja, há a disposição do credor R$ 129.933,38. Inicialmente, havia sido deferido o levantamento de 10% (dez por cento) dos valores existentes, o que representaria o crédito de R$ 12.993,33 ao advogado. Contudo, o agravante requereu “a expedição do respectivo alvará de levantamento do valor de R$ 104.330,09 (cento e quatro mil trezentos e trinta reais e nove centavos)”, ou seja, em percentual diverso do deferido anteriormente. Em conclusão, é legítima, em parte, a irresignação do advogado, uma vez que lhe foi assegurado, inclusive mediante concordância do credor, o levantamento do equivalente a 10% (dez por cento) dos valores depositados em juízo, o que não corresponde a 10% (dez por cento) da dívida integral. Portanto, constata-se a parcial probabilidade de provimento do recurso. Por seu turno, o levantamento integral dos valores pelo credor agravado tem potencial de causar-lhe dano irreparável. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, para suspender o levantamento do equivalente a 10% (dez por cento) dos valores atualmente depositados em benefício do credor, que corresponde a R$ 12.993,33, assegurando o valor remanescente ao exequente. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora